Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DOCUMENTO NOVO CONHECIDO. INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE. DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. REDE SOCIAL. PERFIL EXCLUÍDO. ATIVIDADE EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. EXCLUSÃO DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido promova o desbloqueio do acesso do autor às suas contas, no prazo de 15 dias úteis após sua intimação para tanto, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da ordem até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso da parte autora: Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75199479). Recurso da parte ré: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75199472). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que a parte autora suscitou a preliminar de inovação recursal e, no mérito, não provimento do recurso (ID 75199476).
3. Na origem, o autor ajuizou ação contra a ré visando ao desbloqueio de suas contas em redes sociais por ela administradas, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Sustentou que, em março de 2025, seus perfis foram cancelados sem motivo legítimo, sob alegação infundada de violação às regras da plataforma. Alegou utilizar as redes para fins profissionais, contando com 12 mil seguidores e divulgando estabelecimentos comerciais no Gama, atividade de que retirava sua remuneração. Aduziu que o bloqueio inviabilizou o exercício de sua profissão, gerando danos materiais e morais. Ressaltou que está em fase de abertura de estúdio de estética, cuja divulgação depende das referidas redes. Diante da negativa de solução administrativa, propôs a presente demanda.
4. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, o autor alegou que a conduta da recorrida violou seu direito à imagem profissional, ao trabalho, à liberdade de expressão e ao acesso à informação, todos garantidos constitucionalmente. Defendeu que a suspensão arbitrária e prolongada de suas contas, utilizadas para fins profissionais, por período superior a 120 dias, configura ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
5. Recurso da parte ré: Em suas razões recursais, a requerida alegou que a conta do autor foi desabilitada em razão de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Plataforma, diante de supostas interações inadequadas com menor. Sustentou que, uma vez configurada a infração contratual, é legítima a remoção das contas, em conformidade com os contratos firmados entre as partes, caracterizando exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ressaltou que a desativação da conta constitui medida unilateralmente facultada ao provedor, conforme previsto na seção “Disposições Adicionais”. Sustentou que a determinação judicial de reativação do perfil implicaria indevida intervenção na atividade empresarial da recorrente, em afronta ao princípio da livre iniciativa, assegurado pelos artigos 1o, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 2o, V, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão são: (i) admissão de documento novo de interesse social relevante juntado apenas em sede recursal; (ii) se houve falha na prestação do serviço; (iii) a legalidade da desativação das contas do autor e (iv) se a conduta da requerida configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, a juntada de documentos novos em sede recursal somente é admissível quando se referirem a fatos ocorridos posteriormente à sentença ou quando tais documentos se tornarem acessíveis, disponíveis ou conhecidos apenas após a petição inicial ou a contestação, incumbindo à parte demonstrar a justa causa que tenha impedido sua apresentação no momento oportuno.
8. No caso, o recorrente não comprovou motivo idôneo que justificasse a apresentação extemporânea do documento de ID 75199471, de modo que, em regra, a conduta configuraria inovação recursal e supressão de instância, razão pela qual tanto o documento quanto a alegação de que a conta do autor foi desabilitada em virtude de suposta violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Plataforma — decorrente de interações inadequadas com menor — sequer deveriam ser conhecidos. Todavia, excepcionalmente, admite-se seu conhecimento, considerando que a matéria invocada ultrapassa os limites subjetivos da lide, alcançando interesse público relevante, por envolver a tutela da dignidade sexual e a proteção de menores. Nessas hipóteses, o direito material deve prevalecer sobre a regra processual, sobretudo quando o vício decorre de atuação de profissional não constituído pelo efetivo prejudicado (menor) ou envolve a atuação do Ministério Público. O caso em exame é absolutamente excepcional, porquanto o documento juntado consiste em conversas travadas com adolescente de 14 anos, com conteúdo sexual e relativo a drogas e anabolizantes. Documento conhecido, afastando-se a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 10. O princípio da autonomia da vontade, que rege os contratos privados, confere às partes o direito de rescindir a avença e, por consequência, legitima o Provedor de Aplicações a impor restrições às contas que descumprirem os termos contratuais. Todavia, os contratos estão sujeitos aos princípios da boa-fé objetiva e da função social, de modo que a desativação de conta utilizada como instrumento de trabalho deve ocorrer de forma motivada, com prévia notificação do consumidor e assegurada a possibilidade de contraditório e ampla defesa, garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.
11. Para a criação de contas nas redes sociais administradas pela requerida, exige-se a aceitação dos respectivos termos de uso e diretrizes da comunidade. Tais plataformas reforçam suas políticas de proteção de crianças e adolescentes, vedando e removendo conteúdos e condutas relacionados à exploração ou abuso de menores, incluindo a solicitação de imagens íntimas e a promoção de encontros inapropriados. O descumprimento desses termos, expressamente aceitos pelo usuário, enseja a sanção de desabilitação do perfil.
12. No caso em exame, conforme documentos que instruem a inicial, a conta do autor foi suspensa por suposta violação às regras da comunidade relativas à exploração sexual, abuso e nudez infantil, constando expressamente a justificativa da suspensão e o prazo de 180 dias para interposição de recurso contra a decisão (ID 75199289 e ID 75199290). A medida foi motivada pelas conversas descritas no documento de ID 75199471. Assim, constatada a existência de conteúdo em desacordo com as Diretrizes da Plataforma, a suspensão da conta revela-se medida legítima e amparada no contrato firmado, inexistindo ilicitude na conduta da requerida/recorrente. A exclusão do perfil do autor não é apenas uma faculdade da empresa ré, mas uma obrigação, na tutela coletiva dos interesses das crianças e adolescentes. Comprovada a regularidade da remoção das contas indicadas na inicial, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação da parte autora em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condena-se a parte autora, vencida em seu recurso, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.